Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007381-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), GABRIEL BARREIRA MONTEIRO - CPF: 011.777.141-40 (AGRAVANTE), JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA - CPF: 061.416.151-71 (AGRAVADO), JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA 06141615171 - CNPJ: 37.006.630/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA 06141615171 - CNPJ: 37.006.630/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não se constata, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual.

Ocorre que, os detalhes do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante.

Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL BARREIRA MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Monitória Indenização c/c Pedido de Tutela De Urgência e Indenização por Danos Morais no 1011560-78.2021.8.11.0041, movida em desfavor de JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA e TX INVESTING, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial, para determinar o bloqueio judicial das contas correntes dos requeridos.

Em suas razões, anota o agravante que firmou o contrato de prestação de serviços na área de investimento no mercado de ações, na modalidade “trading”, tendo investido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contudo, alega que passado o prazo do contrato, a parte agravada não prestou informações, tampouco respondeu às mensagens e ligações do Agravante.

Sustenta que registrou boletim de ocorrência, ocasião em que tomou conhecimento de que o agravado não teria cumprido com o contrato com diversas pessoas.

Afirma que o agravado não possui interesse em resolver as demandas de forma pacifica, visto que, além de não retornar mais os contatos, mensagens, o mesmo é citado nos processos perante o judiciário e não comparece.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo sobre a decisão, para que seja determinado o imediato bloqueio do valor de R$ 8.864,65 (oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) da conta corrente do requerido, qual seja: NUBANK, Agência 0001, Conta Corrente no 92725332-4, CNPJ: 37.006.630/0001-83.

No mérito, pugna seja integralmente provido o presente Agravo, confirmando em definitivo a tutela de urgência pretendida, assim como reformando a decisão do juízo a quo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 86718970).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 118024983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por Gabriel Barreira Monteiro em desfavor de Janderson Rafael Borja Ferreira e TX Investing, aduzindo que firmou com Requerido contrato de prestação de serviços na área de investimento no mercado de ações, na modalidade “trading”.

Aduz que pelo contrato caberia ao Requerente depositar valores ao Requerido, o qual, em contrapartida, efetuaria o investimento em aplicações na Bolsa de Valores, cuja percentagem de 15% seria repassada ao Requerente após trinta (30) dias.

O contrato foi firmado, tendo o Requerente investido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), todavia, passado o prazo do contrato, o Requerido não prestou informações tampouco respondeu as mensagens e ligações do Requerente.

Diante desta situação, o Requerente registrou um Boletim de ocorrências no 2021.55776 (registrado na 1a Delegacia de Policia de Cuiabá), oportunidade em que foi informado pelo escrivão que não se tratava da primeira vítima do Requerido, visto que não cumpriu com o contrato com diversas pessoas.

Em consulta ao Sistema PJE, verificou a existência de outras demandas em desfavor do Requerido, cujos fatos são semelhantes aos narrados nestes, ou seja, de forma indevida, o Requerido se apropria dos valores dos seus clientes, aplicando a mesma modalidade de “golpe”.

Afirma que pelas atitudes do Requerido, este não possui interesse em resolver as demandas de forma pacifica, visto que além de não retornar mais os contatos, mensagens, o mesmo é citado nos processos perante o judiciário e não comparece.

Através das redes sociais conclui-se que o Requerido continua ostentando uma vida social confortável, com amplas condições de arcar com seus compromissos, todavia prefere se eximir e dilapidando patrimônio, e em alguns momentos chega a zombar dos “problemas” judiciais que possui.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão de tutela antecipada, a fim de seja determinado bloqueio judicial das contas correntes dos requeridos: a exemplo: BANCO NU PAGAMENTOS S/A, AGÊNCIA 1, CONTA CORRENTE No 92.725.332-4, CNPJ: 37.006.630/0001-83, no valor de R$ 8.864,65 (oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), até decisão final da lide.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, vez que os fatos narrados e os títulos protestados elucidarem, nesse momento processual, a existência de débito entre as partes, os documentos acostados aos autos são insuficientes para a concessão da medida uma vez que não restou caracterizada a impossibilidade de adimplemento do valor no decorrer da demanda, nem a constituição de título executivo, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório, do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual.

Ocorre que, os detalhes do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas ao efetivo cumprimento e pactuação, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022